Tribunal: TJSP
Processo: 2048853-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Reiteração de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud - Indeferimento - Inconformismo - Improcedência - Possibilidade de novas pesquisas, desde que observado lapso temporal entre uma e outra adequado e razoável para tanto – Última busca realizada nos autos há menos de seis meses - Lapso de tempo curto para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Reiteração de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud - Indeferimento - Inconformismo - Improcedência - Possibilidade de novas pesquisas, desde que observado lapso temporal entre uma e outra adequado e razoável para tanto – Última busca realizada nos autos há menos de seis meses - Lapso de tempo curto para eventual possibilidade de alteração no patrimônio do devedor - Decisão mantida - Recurso não provido.